Tribunal: STF
Processo: Rcl 41651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela União contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do AIRR - 100402-66.2016.5.01.0005, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência da matéria impugnada (documento eletrônico 1). 
    A União narra, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Márcio José de Almeida Nunes em face das empresas HIGI TIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAXLIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, NOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, RIO LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ULTRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. ÚNICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, VENTANA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA e, da Marinha do Brasil ( União ), objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. A União foi demandada, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc. 01).
    O Juízo sentenciante julgou improcedentes todos os pedidos da parte reclamante, com extinção sem resolução de mérito (Doc. 02). 
    Em face da sentença a parte reclamante interpôs recurso ordinário. 
    A Corte Regional proferiu acórdão no qual deu parcial provimento ao recurso ordinário da parte reclamante para reformar a sentença, reconhecendo-lhe o vínculo empregatício e o direito ao pagamento de verbas rescisórias e multas pertinentes, ‘condenando solidariamente todas as rés, à exceção da UNIÃO, condenada subsidiariamente, na forma da fundamentação do voto do Desembargador Relator’ (Doc. 03). 
    Diante do acórdão, a União interpôs recurso de revista (Doc. 04), ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional (Doc. 05).
    Em vista disso, a União interpôs agravo de instrumento (Doc. 06). No entanto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo, por meio de decisão monocrática irrecorrível, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, por considerar não demonstrada a transcendência da matéria, advertindo ‘a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC’ (Doc. 07). 
    A União apresentou pedido de reconsideração em face da referida decisão, uma vez que, ao declarar a ausência de transcendência de matéria de repercussão geral reconhecida, ‘inviabilizando a interposição de recurso por parte da União, a decisão usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal’ (Doc. 08). No entanto, o referido pedido está pendente de apreciação até a presente data, conforme se verifica do andamento processual (Doc. 09)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “[o] cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 
    Em seu recurso de revista, a União discutiu, entre outros temas, a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG. 
    No entanto, ao apreciar a questão, o Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann do Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão irrecorrível pelo qual negou seguimento ao agravo de instrumento da União, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. Confira-se (grifos originais): […]. 
    Portanto, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que,
    “[n]a situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 
    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 
    Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[…] 
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 0100402-66.2016.5.01.0005 ; [...]” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Em 30/6/2020 deferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 14).
    As informações não foram prestadas (documentos eletrônicos 20 e 27).
    Devidamente citado (documento eletrônico 25), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante, sob os seguintes fundamentos: 
    “[n] o caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
    ‘TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.’
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’. 
    Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 8).
    Quando da análise do recurso de revista, o TST assim consignou:
    “[a] decisão regional registra a existência de culpa in vigilando do tomador dos serviços. 
    O v. acórdão revela que, em relação aos temas recorridos, o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida (Súmula 126 do TST), encontra-se em consonância com a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada, in casu, na própria Súmula 331, V e VI. Não seria razoável supor que o Regional, ao entender dessa forma, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece processamento, a teor do artigo 896, alínea ‘c’ e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST” (pág. 2 do documento eletrônico 6). 
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, ao julgar o recurso ordinário, destacou o seguinte:
    “[...] 14 - O autor diz que a UNIÃO deve ser condenada subsidiariamente porque a Marinha do Brasil também se beneficiou dos seus serviços. A UNIÃO diz apenas que o autor comparecia uma vez no mês para entregar notas fiscais, contracheques e recolher a folha de presença dos prestadores de serviços, esclarecendo que somente firmou contrato com a segunda ré, MAXLIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, LTDA. - EPP. Diz, ainda, que fiscalizou o contrato, não havendo que se falar em culpa in eligendo ou em culpa in vigilando. O pedido foi julgado improcedente. É em face dessa decisão que se recorre.
    15 - Como visto, a UNIÃO admite que o autor comparecia para entregar notas fiscais, contracheques e recolher a folha de presença dos prestadores de serviços, sendo que a única testemunha ouvida afirmou, em depoimento, que ‘o autor era o supervisor, responsável pela interface entre a empresa NOBRE e o MINISTÉRIO DA MARINHA’. Como visto em tópico precedente, a terceira ré integra o mesmo grupo econômico da primeira e, de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 129 do TST. ‘A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário’. Portanto, comprovado que, como supervisor, o autor trabalhou em prol da União. Dito isso, cumpre esclarecer que com o julgamento da ADC nº 16, do Distrito Federal, em 24/10/2010, o E.STF sepultou a discussão sobre a constitucionalidade art.71, §1º, da L.8.666/93.
    16 - A Administração Pública pode responder subsidiariamente pelas obrigações civis derivadas dos contratos administrativos quando agir com dolo ou culpa. Quem contrata em nome da sociedade deve fazê-lo bem, incumbindo-lhe vigiar e fiscalizar o contratado. Presume-se a culpa administrativa quando o ente público escolhe mal, contrata mal, fiscaliza mal. Não é o particular quem tem de provar que a Administração contratou mal porque quase sempre essa prova é impossível ou extremamente difícil. É a Administração quem deve provar que agiu com cuidado e responsabilidade. 
    17 - Embora contratualmente a UNIÃO tivesse obrigação de fiscalizar a completa execução do contrato civil, não há nenhuma prova de que o tenha feito. Não basta licitar corretamente e contratar bem. Apelo provido para condenar a UNIÃO subsidiariamente pelas verbas ora deferidas” (págs. 8-9 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Pois bem.
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, o TRT1 ao examinar a controvérsia, assim afirmou, in verbis: 
    “[...] Presume-se a culpa administrativa quando o ente público escolhe mal, contrata mal, fiscaliza mal” (pág. 9 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT1 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços sem a efetiva comprovação da culpa do ente público.
    Esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Assim, reconheço, na hipótese dos autos, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando à reclamante, por presunção, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.
    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator